Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710916-51.2021.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONSTRUTORA TENDA S/A REQUERIDO: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido por CONSTRUTORA TENDA S/A. A Requerente sustenta (i) que a Apelação interposta contra sentença que extingue o cumprimento de sentença possui efeito suspensivo, consoante dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil; (ii) que não há prevalência da penhora de dinheiro sobre a constrição de imóvel objeto de hipoteca judiciária para o fim de quitar o débito oriundo de ação de cobrança de comissão de corretagem de alienação desse mesmo bem; (iii) que o compromisso de compra e venda do imóvel hipotecado não constitui fato novo hábil a autorizar a penhora de seus ativos financeiros; (iv) que a quantia bloqueada não deve ser liberada sem a exigência de caução, enquanto não julgado o mérito do agravo de instrumento que trata da matéria. Requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação. É o relatório. Decido. O recurso interposto pela Requerente não foi conhecido, por decisão monocrática deste Relator, de maneira que resta prejudicado o presente pedido de efeito suspensivo. ISTO POSTO, julgo prejudicado o pedido, nos termos do artigo 87, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator